Tribunal: STF
Processo: AO 2889
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Adelle Ribeiro Coelho Sandri e Jéverson Luís Bottega contra o Estado do Rio Grande do Sul e União Federal, com a pretensão de anular a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCE 0006147-47.2015.2.00.0000.



    Ao receber o presente feito, determinei a reautuação do feito como Ação Originária, com base no art. 102, I, r, da Constituição Federal (doc. 504).



    Os autores opuseram embargos de declaração suscitando a existência de prevenção, nos seguintes termos:



    Omitiu-se, todavia, a r. decisão embargada, data maxima venia, sobre a alegação de existência de prevenção do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES para o julgamento de questões relacionadas ao Concurso Público para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 1/2013)



    (...)



    Isso até mesmo por coerência e para se evitar decisão conflitante acerca do mesmo concurso público e da mesma regra de pontuação relativa ao anterior exercício de delegação pelo candidato, por período de 3 (três) anos. 



    A parte embargante alega que a presente ação deveria ter sido distribuída ao Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que já tramitam naquela unidade outras ações que discutem aspectos do mesmo certame, qual seja o Concurso Público para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul (Edital n. 1/2013), tais como as AO 2.591/RS e 2.597/RS.



    A remessa dos autos ao gabinete que já vem apreciando demandas relacionadas ao mesmo concurso evita a superveniência de decisões conflitantes e atribui maior segurança jurídica e uniformidade à solução a ser definida para o conflito em questão.



    Nesse sentido, encaminhem-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para que delibere sobre eventual redistribuição do feito ao Gabinete do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes”.



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária deste Tribunal prestou as seguintes informações: 



    “Trata-se de Ação Ordinária proposta por Jéverson Luís Bottega e Adelle Ribeiro Coelho Sandri contra o Estado do Rio Grande do Sul e a União, originalmente proposta perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul (Processo nº 5023010- 83.2017.4.04.7100), buscando desconstituir decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ no PCE nº 0006147-47.2015.2.00.0000. 



    O Processo nº 5023010-83.2017.4.04.7100 foi julgado procedente em 07/11/2017 (doc. 29). Apelação julgada perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 13/03/2019 (doc. 47). Recursos Extraordinários dos autores e da União inadmitidos em 22/10/2019 (doc. 72). 



    Foram interpostos Agravos por ambas as partes, recebidos no Supremo Tribunal Federal em 17/08/2022 e autuados como ARE nº 1.396.861. e distribuído originalmente ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes em 29/08/2022, que se declarou impedido em 17/11/2022. 



    O ARE nº 1.396.861 foi redistribuído em 29/11/2022, ao Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowki, tendo seu seguimento negado em 30/11/2022. Realizada a substituição de relatoria ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin em 03/08/2023. Sua Excelência determinou a reautuação do feito como Ação Originária em 22/10/2024. 



    A presente Ação Originária foi então distribuída por prevenção ao relator do processo que a originou (ARE nº 1.396.861), em 25/10/2024. 



    Alegou-se prevenção do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator das AO nº 2.591 e AO 2.597. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, considerando o PCE nº 0006147-47.2015.2.00.0000 do CNJ, revelou a tramitação das AO nº 2.509, 2.591, 2.597, 2.609, 2.657, 2.670, 2.728 e 2.841, todas sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes.” 



      3. É caso de redistribuição.



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Coordenadoria de Processamento Inicial, a presente ação originária tem por objeto ato praticado no mesmo certame (“Concurso Público para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul - Edital nº 1/2013”) discutido nas AOs 2.509, 2.591, 2.597, 2.609, 2.657, 2.670, 2.728 e 2.841, todas sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Veja-se que a AO 2.509 foi protocolada neste Tribunal antes do ARE 1.396.861, anteriormente distribuído por prevenção ao Min. Cristiano Zanin.



      5. Assim, com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes, o feito deve ser redistribuído, com a aplicação do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    6. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Min. Alexandre de Moraes. 



      Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente